Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011390-35.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): JOÃO JOVELINO ABREU DE LIMA e ANDREA REWEL BEZERRA
RECORRIDO(s): BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 103090490)
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO PROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.
(TJMT, AI no 1011390-35.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 23.09.2021).
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 98, caput, 99, caput, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que existem documentos suficientes nos autos para comprovar que não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento da família, haja vista que o valor recebido por ambos ao mês é inferior ao cobrado pelo Tribunal de Justiça para a distribuição desta ação.
Asseveraram que, em razão da pandemia, a renda familiar diminuiu drasticamente, o que deve ser somada à condição de serem pais de dois filhos menores, cuja criação exige o dispêndio de todo o salário recebido.
Ao final, requereram o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID 106765978)
Sem contrarrazões (ID 110853984).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 98 e 99, caput, e § 2o, do CPC - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que houve comprovação suficiente de que os recorrentes não têm condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento da família.
O órgão fracionário deste Tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 93565954):
No caso, a decisão aqui impugnada registrou que os documentos colacionados não reforçam a alegada hipossuficiência dos Agravantes.
O primeiro recorrente Jovelino Abreu de Lima, qualificado como representante comercial comprovou a renda mensal de cerca de R$3.500,00 (Id. 92484491 - pág. 1). Por sua vez, a segunda agravante Andrea Rewel Bezerra Lima, qualificada como fisioterapeuta, recebe a quantia de R$3.330,00 (Id. 93940972 - pág. 1).
Como se vê, os agravantes colacionam declarações de imposto de renda e documentos outros, todavia estes não se mostram aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, máxime porque se verifica que a renda mensal conjunta do casal perfaz quantia de cerca de mais de R$6.000,00 (seis mil reais).
Cumpre registrar ainda que as alegações foram objetos do Agravo de Instrumento nada corrobora a alegada hipossuficiência financeira.
Realça-se, os Agravantes não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade da justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida(...) Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, os elementos não demonstram a necessidade do benefício que ora se busca.
Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que os recorrentes não conseguiram comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possuem condições financeiras suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ERIGIU O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ PARA O REEXAME DA CONTROVÉRSIA. APONTADO DISSENSO PRETORIANO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS E AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ. CASUÍSTICA. PARTICULARIDADES DE CADA CASO.
INEXISTÊNCIA DE TESES DIVERGENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado considerando que as instâncias ordinárias, a partir da análise de documentos referentes à situação patrimonial e financeira da recorrente, concluíram por afastar a situação de hipossuficiência e, por conseguinte, indeferiram o benefício da justiça gratuita entendeu que, no recurso especial, não seria possível rever essa conclusão, porque demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 desta Corte.
2. São inadmissíveis embargos de divergência para rediscutir aplicação ou não do óbice da Súmula n. 07/STJ, porque não há divergência de interpretação da legislação federal, mas conclusões eventualmente diferentes em razão de peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
3. Não há, ademais, nenhuma similitude fático-processual entre os casos comparados que autorize a abertura da via dos embargos de divergência. O primeiro paradigma, analisando controvérsia de direito penal, entendeu por desclassificar a conduta do réu do art.
217-A do Código Penal para o crime do art. 61, do Decreto Lei n.
3.668/1941, afastando o óbice da Súmula n. 07/STJ. O Segundo, analisando questão de partilha de bens entre conviventes, concluiu pela não incidência do óbice da Súmula n. 07/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 1456391/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.